Tribunal: TJBA
Processo: 8030707-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030707-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAIQUE SANTOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL ITACARE Advogado(s): A/J ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI N.° 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA E CÉLERE DO WRIT. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUIZ A QUO, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE SEGUE SEU REGULAR FLUXO. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO (POUCO MAIS DE UM ANO) E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. FEITO QUE JÁ SE ENCONTRA CONCLUSO PARA SENTENÇA. SÚMULA N.° 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8030707-57.2024.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA n.º 27.472) em favor de CAIQUE SANTOS DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora